Tribunal: TJES
Processo: 5004646-32.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004646-32.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: IZAIAS PINTO TEIXEIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004646-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: IZAIAS PINTO TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.
REEDUCANDO QUE
DEIXOU
A UNIDADE PRISIONAL
MAS NÃO COMPARECEU AO

TRABALHO EXTERNO
. A
RT
IGO
50,
V
I, DA LEP.
FALTA GRAVE CONFIGURADA.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Respeitadas as disposições normativas e jurisprudenciais, com a abertura e conclusão do procedimento administrativo disciplinar atestando a prática de falta grave pelo agravante (art. 50, VI, da LEP), inexistem motivos ou argumentos para invalidar a decisão impugnada que somente declarou o resultado do procedimento e imputou as sanções acessórias correspondentes.
2
.
Consoante pacífico e reiterado entendimento pretoriano, a prática de falta grave no curso da execução penal, como o descumprimento de medidas impostas no regime semiaberto com permissão de trabalho externo,
in casu
, deixar a unidade prisional, sem contudo comparecer ao labor, autoriza a regressão de regime e a alteração da data-base para a obtenção de futuros benefícios, face à ausência de justificativa plausível do reeducando para o cometimento do ato e sua comprovação através da instauração e do regular processamento de procedimento administrativo disciplinar.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004646-32.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: IZAIAS PINTO TEIXEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
IZAIAS PINTO TEIXEIRA
,

visando a modificação da decisão oriunda da 2ª Vara Criminal de Linhares, que reconheceu a prática de falta grave previamente apurada em procedimento administrativo disciplinar, determinou a regressão do regime prisional do agravante e o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Na forma das razões, a defesa pretende a absolvição do reeducando. Alternativamente, requer a reanálise da decisão guerreada, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional.

Contrarrazões ministeriais, pugnando pelo improvimento do recurso defensivo.

Por ocasião do juízo de retratação a magistrada
“a quo”
manteve a decisão impugnada.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre
Procurador de Justiça Cleber Pontes da Silva, pela negativa de provimento ao recurso.

É a síntese do feito. Passo à análise do mérito recursal.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, as condutas enquadradas como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VI, que penaliza o detento que
“
inobservar os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, desta Lei
”.

Por sua vez, o artigo 39 da LEP relaciona os deveres dos condenados:

Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...)

V - execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

(...)

Em caso de comprovação da prática de falta grave, está o interno sujeito a sanções administrativas incidentes sobre a pena, tais quais a regressão de regime (artigo 118, inciso I), interrupção da contagem de prazo para a aquisição de novos benefícios (exceto livramento condicional, indulto e comutação), revogação de autorização para trabalho externo (artigo 37, parágrafo único) e de saída temporária (artigo 125) e a perda de dias remidos (artigo 127).

Revendo os autos, observa-se que o ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 239/2022, tendo em vista que nos dias 22, 23 e 24/10/2023, apesar de ter deixado as dependências da Unidade Prisional onde cumpria pena, não se dirigiu ao seu local de trabalho, deixando assim, de executar suas atividades laborais.

Após a regular tramitação do procedimento, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenado com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi determinada a regressão de seu regime prisional e o reinício do prazo de contagem para novos benefícios executórios.

Ressalto que, por pelo menos três dias, o recorrente saiu da unidade prisional e não se apresentou ao local de trabalho, demonstrando assim, descaso com o cumprimento de sua pena e com a realização das atividades nas quais se encontra inserido, se eximindo de suas responsabilidades e frustrando os fins da execução penal, bem como a confiança do Juízo, a autodisciplina e o senso de responsabilidade exigidos.

Em sua defesa, o agravante alega ter comparecido ao trabalho nos dias 22 e 23/10, no entanto, teria deixado de registrar sua presença na empresa. Relata ter deixado de comparecer ao trabalho apenas no dia 24 de outubro, quando realizou
“um desvio de rota”
. Alegou ainda, que não cometeu nenhuma irregularidade e que agiu de tal forma por ter presenciado uma tentativa de homicídio, passando a temer por sua vida.

Tal justificativa não foi aceita pelo Juízo da Execução e, portanto, não autoriza o acolhimento de sua defesa, uma vez que era exigível conduta diversa naquela situação.

Restou, portanto, comprovado que o apenado desobedeceu a regras expressas quanto ao regular cumprimento de sua pena.

Assim, em que pese os argumentos defensivos, desataco que o recorrente encontrava-se em um regime de cumprimento de pena que lhe garante inúmeras benesses, entre as quais a do trabalho externo. No entanto, frustrou as expectativas e o voto de confiança conferido pelo Estado no seu processo de ressocialização, sendo proporcional e razoável um apenamento mais severo.

No mesmo sentido manifesta-se a douta Procuradoria de Justiça,

in verbis
:

“
[
...
]
conforme reconhecido pelo próprio agravante, inclusive sob o crivo do contraditório e ampla defesa, no dia 24.10.2023, após comparecer ao local de trabalho e supostamente requerer seu desligamento/dispensa, teria o mesmo prosseguido para local diverso da unidade prisional, fato que, por si só, configura a falta grave que lhe foi imputada.
[
...
]
”
.

Sobre o tema, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. AUSÊNCIA AO LOCAL DE TRABALHO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO EXPRESSA NOS CASOS DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO EMPREGADO E EMPREGADOR. DECISÃO MANTIDA.

1. A ausência ao local de trabalho, sem prévia autorização judicial ou da casa prisional, ainda que momentânea, caracteriza falta grave.

2. Uma vez que tanto o apenado quanto o empregador são advertidos da expressa vedação de que o apenado saia do local de trabalho, não há falar em atipicidade. 3. Constatada a inobservância aos termos estipulados pela LEP, correto o reconhecimento da falta grave e as sanções aplicadas. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 796.806/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.)

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE, ARTIGOS 50, IV, E 39, V, DA LEP – AUSÊNCIA DO REEDUCANDO DO LOCAL DE TRABALHO EXTERNO SEM AUTORIZAÇÃO DA DIREÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PROGRESSÃO DE REGIME - RECURSO IMPROVIDO.

1) A ausência do reeducando de seu local de trabalho externo sem autorização da Direção da unidade prisional ocasionou apuração administrativa a imposição de falta grave, amoldando-se o fato às previsões legais contidas nos artigos 50, IV, e 39, V, da LEP, de modo que não há possibilidade de desclassificação para infração média. 2) O cometimento de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração. 3) RECURSO IMPROVIDO. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5001625-82.2023.8.08.0000, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Desta feita, a prática de falta grave acarreta, na esteira do entendimento majoritário dos Tribunais Pátrios, a adoção de novo marco interruptivo para a obtenção de progressão de regime e outros benefícios executórios, excetuando-se desse rol de benefícios o indulto, a comutação e o livramento condicional, nos termos das súmulas 441 e 535 do Superior Tribunal de Justiça.

A matéria, inclusive, já se encontra sumulada Superior de Justiça, onde se infere do enunciado nº 534, in verbis:

“A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.

Além disso, o Colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, em sede de recurso repetitivo (Tema 709), antiga e superada controvérsia ao vaticinar que a prática de falta grave interrompe o prazo para a progressão de regime, acarretando a modificação da data-base e o início de nova contagem do lapso necessário para o preenchimento do requisito objetivo.

Adequada, portanto, a decisão que reconheceu a prática de falta grave, procedeu à regressão do regime prisional imposto ao agravante, do semiaberto para o fechado, fixou novo marco interruptivo para a concessão de benefícios futuros, atendendo aos ditames constitucionais, consistentes nos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo motivos que ensejem a sua modificação.

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu o agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84 e, considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desconsideração, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.